Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-16.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão destinada ao afastamento da penalidade de cassação da CNH da impetrante, com a consequente liberação do seu prontuário até esgotamento da via administrativa. Sentença denegatória. Insurgência recursal que não ataca os fundamentos adotados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau para denegar a ordem, restringindo-se, de forma genérica, a pleitear a reforma do decisum. Não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão destinada ao afastamento da penalidade de cassação da CNH da impetrante, com a consequente liberação do seu prontuário até esgotamento da via administrativa. Sentença denegatória. Insurgência recursal que não ataca os fundamentos adotados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau para denegar a ordem, restringindo-se, de forma genérica, a pleitear a reforma do decisum. Não conhecimento. Violação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Questão prejudicial que inviabiliza a análise do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003246-16.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
CLARICE DE SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.134/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1003246-16.2020.8.26.0477
Apelante: Clarice de Souza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão destinada ao
afastamento da penalidade de cassação da CNH da
impetrante, com a consequente liberação do seu prontuário
até
esgotamento
da
via
administrativa.
Sentença
denegatória. Insurgência recursal que não ataca os
fundamentos adotados pelo MM. Juízo de Primeiro Grau
para denegar a ordem, restringindo-se, de forma genérica, a
pleitear a reforma do decisum. Não conhecimento. Violação
do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil/2015. Questão prejudicial que inviabiliza a análise do
recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por CLARICE DE SOUZA, contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
165a CIRETRAN DE PRAIA GRANDE/SP, objetivando o
afastamento da penalidade de cassação do seu direito de dirigir,
com a consequente liberação de seu prontuário até esgotamento
da via administrativa.
A r. sentença, cujo relatório se adota, denegou a
segurança por entender o MM. Juízo de Primeiro Grau pela
ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via do
mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a impetrante pleiteando a
reforma do “decisum”.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou
de manifestar-se sobre o mérito da impetração, dado que a
discussão posta em juízo se refere a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes (fls. 105-108).
É o breve relato.
O recurso apresentado pela impetrante não
comporta conhecimento.
Conforme se verifica dos autos, o MM. Juízo de
Primeiro Grau justificou a denegação da segurança ao argumento
de que “tendo em vista que os autos de infração de trânsito que
culminaram na aplicação de penalidade à impetrante foram lavrados pelo
Departamento de Estradas de Rodagens/DER e pelo Município de Praia
Grande (fl. 18), resta patente a inviabilidade de ter como autoridade
coatora do ato supostamente ilegal o representante do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo”.
Assim,
ainda
que
se
considere
que
a
insurgência apresentada pela impetrante pudesse ser recebida
como recurso de apelação, o fato de se limitar a formular
requerimentos genéricos, sem sequer se atentar ao conteúdo da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, impede o conhecimento do recurso.
Ora, “sem cotejar as alegações do recurso e a
motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão 'ad
quem' avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo ('error in
iudicando'), o vício de procedimento ('error in procedendo') ou o defeito
típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso
delimita a matéria impugnada (art. 1013, 'caput'). É essencial, portanto,
à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo
(ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8a ed. rev., atual. e
ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 123).
Logo, para que se viabilize o exame da
apelação, as razões nela deduzidas devem se contrapor aos
fundamentos da sentença, certo que “deve existir simetria entre o
decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação congruente. (...)
Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado,
devendo contrariar o ato decisório, e não simplesmente aludir a peças
anteriores. Essas exigências se mostram compreensíveis e indispensáveis.
Elas significam que o recorrente expõe 'causa petendi', portanto para
o pedido de reforma, invalidação ou integração, e tal causa assenta numa
crítica à resolução tomada no provimento quanto à questão decidida”
(Op. cit., p. 252-253).
Nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil/2015, a apelação deve conter, entre
outros requisitos, “a exposição do fato e do direito;”, “as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” e o “o pedido de nova
decisão”, ou seja, o apelante deve dar as razões pelas quais
entende deva ser reformada ou anulada a sentença recorrida e
formular pedido de nova decisão, o que não ocorreu no caso.
Conforme ensina Antônio Cláudio da Costa
Machado, “a motivação fática e jurídica do apelo deve constar
expressamente das razões do recurso que são apresentadas ao tribunal,
sob pena de indeferimento liminar do seu processamento pelo juízo a quo
ou não-conhecimento da apelação pelo juízo ad quem. Trata-se, portanto,
de elemento formal indispensável à admissibilidade do recurso, que não
pode ser substituído por simples remissões às razões constantes da
petição inicial, contestação ou outra peça processual. Sem saber
exatamente por que o recorrente se inconforma com a sentença proferida,
não é possível ao tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão
atacada, de sorte que o não-conhecimento nesses casos é de rigor (a
motivação está para o recurso como a causa petendi para a inicial ou com
o fundamento para a sentença)” (Código de Processo Civil
Interpretado, Ed. Manole, 4a ed., p. 715).
Bem por isso, na hipótese em que se verifica a
ausência de impugnação aos fundamentos da sentença de
primeiro grau, não se deve conhecer do recurso de apelação “em
que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu: RT
849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol.
AASP 1.679/52. No mesmo sentido, não conhecendo da apelação que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'limitando-se a reproduzir 'ipsis litteris' a petição inicial, não faz
qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o
fundamento que embasou a improcedência do pedido (STJ, 1a Turma,
Resp 553.242-BA, rel. Min. Luiz Fux, j. 9.12.03, negaram provimento,
v.u.)” (Theotônio Negrão, in “Código de Processo Civil e
Legislação ...”, Ed. Saraiva, 40a ed., p. 681, nota 10 ao artigo 514).
Não é outra a orientação do Supremo Tribunal
Federal, conforme se verifica do v. acórdão de lavra do eminente
Ministro LUIZ FUX, cuja ementa transcreve-se a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A regularidade formal é requisito extrínseco de
admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente,
em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença recorrida.
2. Carece do referido requisito o apelo que não faz
qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se
de
impugnar
o
fundamento
que
embasou
a
improcedência do pedido.
3. É cediço na doutrina que as razões de apelação
(fundamentos de fato e de direito), que podem constar
da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores
in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de
considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, em peça padronizada,
de razões que não guardam relação com o teor da
sentença. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de
Processo Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998,
p. 419).
4. Precedentes do STJ: REsp 338.428/SP, 5a T., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1a
T., Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp
236.536/CE, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
26/06/2000.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1026279/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j.
4.2.2010).
Na hipótese dos autos, em momento algum a
apelante impugnou os fundamentos adotados pelo MM. Juízo a
quo para denegar a segurança, o que impede, inclusive, que o
acolhimento de seu recurso autorize a reforma da r. sentença.
Como sabido, pelo princípio tantum devolutum
quantum appellatum “a apelação transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias
examinadas de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236).
De se destacar, portanto, a incidência do
disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil/2015, ao determinar que incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Oportuno registrar, outrossim, não se tratar da
hipótese prevista no parágrafo único do referido artigo ao
consignar que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível”. Isso porque, o vício
apresentado no recurso de apelação em questão tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente material, sendo, portanto, insanável, já que se
trata de falta de impugnação específica aos termos da r. sentença,
não se verificando, portanto, a hipótese de vício de natureza
estritamente formal, o qual seria, eventualmente, passível de
correção.
A propósito da questão, destaca-se o teor do
enunciado administrativo no 6, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal”.
Neste sentido, a orientação desta Colenda Corte
de Justiça, conforme se verifica dos vv. acórdãos ora destacados:
“PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO.
Juízo
de
admissibilidade. Irregularidade formal. Ataque aos
fundamentos da sentença não configurado. Ausência de
impugnação específica. Violação ao princípio da
simetria. Inteligência do art. 1.010, III, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO. Servidor Público Municipal.
Sorocaba. LM n° 3.801/91. LM n° 3.971/92. Pontuação.
Evolução funcional. Controvérsia solucionada no
julgamento da Assunção de Competência na Apelação
Cível no 737.902-5/4. Recurso do autor não conhecido.
Reexame
necessário,
considerado
interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido, com determinação.”
(Apelação no 0038115-50.2011.8.26.0602, 5a Câmara de
Direito
Público/TJSP,
rel.
Des.
Heloísa Martins
Mimessi, j. 07.03.2017);
“APELAÇÃO Ausência de impugnação específica
Descumprimento do art. 514, II, do CPC Recorrente
que
apresentou
digressões
teóricas
acerca
da
responsabilização civil, sem, contudo, apresentar
enfrentamento concreto em face da sentença recorrida
Precedentes Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0006885-72.2006.8.26.0114, 6a Câmara de
Direito Público/TJSP, rel. Des. H Leme de Campos, j.
06.02.2017);
“Apelação Cível
Servidor Público Estadual

Reintegração ao cargo de Carcereiro Policial Pedido
de anulação de ato administrativo de demissão a bem
do serviço público Prescrição reconhecida pelo Juízo
Ausência de impugnação aos fundamentos da r.
sentença
apelada

Ofensa
ao
princípio
da
dialeticidade Artigo 932, III, do Código de Processo
Civil de 2015 Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1050134-30.2015.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público/TJSP, rel. Des. Luciana Bresciani, j.
31.10.2016).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos do disposto no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece
do recurso interposto.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator